Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-54.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800665-54.2025.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: RENATA DE SOUZA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. DIREITO A FGTS E FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado entre o Município de Santo Antônio do Tauá e servidora contratada como auxiliar administrativa, ante a sucessiva prorrogação do vínculo, condenando a municipalidade ao pagamento de FGTS e férias não usufruídas, respeitada a prescrição quinquenal.

2.

A sentença afastou a multa de 40% sobre o FGTS, determinando a atualização monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação temporária com prorrogações sucessivas por quase oito anos, sem demonstração da excepcionalidade e transitoriedade, e se é devida a condenação ao pagamento de FGTS e férias não gozadas à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo firmado com sucessivas prorrogações descaracteriza a natureza excepcional do contrato temporário, contrariando o art. 37, IX, da CF/1988.

4.

Nos termos dos Temas 191 e 308 da repercussão geral do STF, mesmo declarado nulo o contrato por ausência de concurso, subsiste o direito ao FGTS e ao salário.

5.

A jurisprudência do STF no Tema 551 reconhece também o direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, diante do desvirtuamento da finalidade do contrato temporário.

6.

A sentença está em conformidade com os precedentes mencionados, não havendo nulidade ou erro de direito a ser reparado.

7.

A correção do FGTS deve observar a TR até 17.06.2024 (Tema 731/STJ), sendo aplicável o IPCA a partir dessa data, conforme modulação fixada pelo STF na ADI nº 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prorrogação sucessiva de contrato temporário com a Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade da contratação, autorizando o reconhecimento da nulidade do vínculo.

2. Declarada a nulidade do contrato por ausência de concurso, é devido o pagamento de FGTS, férias não gozadas e décimo terceiro salário, conforme precedentes do STF.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá
, nos autos da
ação de cobrança de FGTS
nº 0800665-54.2025.8.14.0094, ajuizada por
RENATA DE SOUZA SIQUEIRA
, em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme narrado na petição inicial, a autora afirmou ter sido contratada pela municipalidade sob o regime de contrato temporário, para exercer a função de auxiliar administrativa, com início em 22/03/2017, tendo o vínculo sido sucessivamente renovado até 31/12/2024. Sustentou que tais renovações reiteradas descaracterizaram o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando afronta ao artigo 37, inciso IX e §2º, da Constituição Federal.

Alegou, ainda, que não houve recolhimento de FGTS durante todo o período contratual, bem como não usufruiu férias, postulando a condenação do Município ao pagamento de verbas de FGTS e férias não gozadas, acrescidos de juros e correção monetária.

o Município apresentou
Contestação
, na qual defendeu a legalidade da contratação temporária, amparada em legislação municipal específica, sustentando a inexistência de vínculo celetista e a inaplicabilidade das verbas pleiteadas. Alegou, ainda, a impossibilidade de reconhecimento de direitos típicos de servidores efetivos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato temporário em razão das sucessivas prorrogações, condenando o Município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS e às férias não gozadas, limitados ao período posterior a 09/06/2020, observada a prescrição quinquenal, afastando a multa de 40% sobre o FGTS, determinando a correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à Fazenda Pública, além de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Município interpôs
Apelação
, sustentando, em síntese, que a contratação da autora se deu sob regime excepcional e com base legal na Lei Complementar nº 14/1993, bem como, que os contratos foram válidos e legítimos, não sendo aplicável o regime celetista.

Aduz que ante a regularidade do contrato temporário, não é devido o pagamento do FGTS, nem das férias não gozadas, por ausência de vínculo empregatício, não podendo aplicar analogicamente normas celetistas ao servidor temporário, incorrendo a sentença em violação ao princípio da legalidade, criando obrigação sem respaldo normativo.

Foram apresentadas
Contrarrazões
pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença. Alega que a contratação foi sucessivamente prorrogada por quase oito anos, descaracterizando a excepcionalidade da contratação temporária e gerando direito às verbas reclamadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou opinar sobre o mérito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, em razão das sucessivas renovações, e condenou o Município ao pagamento dos valores de FGTS.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora manteve vínculo com a Administração Pública municipal por meio de contratos temporários sucessivos, exercendo diferentes funções ao longo de período contínuo, circunstância que evidencia o desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público, afastando o caráter transitório exigido constitucionalmente.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se na extensão temporal da prestação de serviços e na ausência de demonstração concreta da excepcionalidade e transitoriedade das contratações, concluindo, de forma lógica e coerente, pela nulidade do vínculo e pelo direito ao FGTS e férias não gozadas, nos termos da legislação aplicável.

O recurso interposto pelo Município, não enfrenta adequadamente os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reiterar argumentos de legalidade da contratação e de inaplicabilidade das normas celetistas, sem demonstrar de forma concreta erro material, nulidade ou equívoco jurídico na decisão atacada.

Sobre o tema, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Ademais, o próprio STF, no julgamento do RE 1.066.677 (
Tema
551), firmou tese de que, em casos de contrato nulo por sucessivas prorrogações, o servidor também tem direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em razão do notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Portanto, estando a sentença de primeiro grau em conformidade com esses entendimentos vinculantes, deve ser mantida em seus capítulos de mérito.

No que concerne ao pedido de aplicação da TR como índice de correção do FGTS, destaco que com o julgamento, da ADI n.º 5.090, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser devida a remuneração do
FGTS
em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. o entendimento é de que "
a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
". REsp n. 1.614.874/SC (
Tema
n.
731
/
STJ
)

Desta feita, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria.

A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026